Tribunal: TCU
Processo: 038.014/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 483/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar devido a inexistência de seus pressupostos, retirar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, exceto quanto à autoria, expedir as orientações de que trata o item 1.8 deste Acórdão e arquivar os autos, de acordo com o parecer da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb): 1. Processo TC- Processo 038.014/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Alysson Isaac Stumm Bentlin (58.914/ OAB-RS), representando o denunciante (procuração à peça 3); e Márcia Aita Almeida (13.539/OAB-DF), Rudyard Bruno da Silva Rios (17532/E/OAB-DF) e outros, representando o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (procurações e substabelecimento às peças 17, 27 e 30). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social que a adoção, sem justificativas, do prazo mínimo para elaboração e apresentação das propostas na modalidade pregão eletrônico envolvendo objetos complexos, a exemplo das contratações de serviços técnicos especializados para a estruturação de projetos concernentes à desestatização de empresas, ofende ao princípio da razoabilidade conforme dispõe o art. 2o da lei n° 9.784 de 29 de janeiro de 1999; 1.8.2. dar ciência deste acórdão ao denunciante e ao BNDES.